Tribunal: TJDFT
Processo: 0809828-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE IDOSO COM COMORBIDADES. POSSIBILIDADE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CF). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial que tem por objeto o fornecimento de transporte para hemodiálise.
2. A recorrente informa que foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal e que realiza programa de hemodiálise três vezes por semana no Hospital de Santa Maria (HRSM). Afirma que possui várias comorbidades, necessitando de transporte especial fornecido pelo Distrito Federal para a realização do procedimento. Requer a condenação do Distrito Federal para que forneça imediatamente o transporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há obrigatoriedade de a Administração Pública fornecer transporte individualizado, porta a porta, ao portador de doença renal crônica para realização de sessão de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos juntados aos autos (ID 68632058) demonstram que, de fato, a autora tem 84 anos de idade, sofre de insuficiência renal crônica, hipertensão, diabetes, obesidade, doença óssea e artrose no joelho. Além do mais, a parte possui sarcopenia, com dificuldade de deambulação. A recorrente ainda é carente de condições financeiras para promover sua locomoção. Dessa forma, a urgência do recebimento de transporte individualizado é medida imperativa, sob pena de inviabilizar o tratamento e, consequentemente, agravar o estado de saúde da autora.
5. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
6. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente: Acórdão 1787276.
7. Considerando as circunstâncias do caso concreto, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte à paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e a levar a óbito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal forneça à recorrente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o transporte de sua residência até Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), bem como retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas.
9. Sem condenação em custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196 e 198, II. Lei Orgânica do DF, art. 204. Decreto Distrital n. 46.024/24
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1787276, 07019639320238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023.